Tribunal: TJSP
Processo: 0003030-44.2012.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Divisão de Imóvel rural e urbano. Propriedade. Divisão e Demarcação. Reconhecimento de conexão entre as Ações propostas (Ações de Divisão de Imóvel e Possessória), determinando-se, assim, o Julgamento em conjunto das Demandas. Alegação de que o Imóvel de matrícula no 8.379 pertence exclusivamente ao Espólio de HEROTILDES e seu falecido marido. Descabimento. Existência de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Divisão de Imóvel rural e urbano. Propriedade. Divisão e Demarcação. Reconhecimento de conexão entre as Ações propostas (Ações de Divisão de Imóvel e Possessória), determinando-se, assim, o Julgamento em conjunto das Demandas. Alegação de que o Imóvel de matrícula no 8.379 pertence exclusivamente ao Espólio de HEROTILDES e seu falecido marido. Descabimento. Existência de negócios jurídicos firmados por sucessores do Espólio de "ANTONIO HONORATO" transferindo suas frações ideais do domínio. Observância ao artigo 108 do Código Civil. Necessidade de manutenção do Decisum, a fim de reconhecer a divisão do Imóvel de matrícula no 8.379, como sendo 5/9 (cinco nonos) para o Espólio de HEROTILDES e em 4/9 (quatro nonos) para o Espólio de Antônio Honorato e seu sucessor. Sentença mantida. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária arbitrada na Ação Possessória para o valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).